Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.

2. A despeito da irresignação do Embargante, as matérias por ele indicadas como eivadas de vício foram devidamente enfrentadas, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no agravo de instrumento e reiterada nestes embargos de declaração.

3. A intenção do Embargante é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento

4. Recurso conhecido e improvido.